Tribunal: TJSP
Processo: 2197006-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
r (ANS), pela Lei n. 9.656/98 e pelo contrato – Inteligência das Súmulas n. 90 e 102 do TJSP – Havendo a cobertura da doença, é nula a disposição contratual que desobriga a cobertura de procedimentos e inválidas as limitações, uma vez prescritas, porque necessárias ao restabelecimento do paciente, devendo ser cobertos integralmente os serviços profissionais, equipamentos, materiais, medicamentos, alimentação especial e exames como se o paciente estivesse internado em nosocômio da rede referenciada ou credenciada, considerando-se a residência, nestas circunstâncias, como mera extensão, para tal fim, de maneira que a impossibilidade econômica não possa ser obstáculo a preservação da vida e da saúde – Astreintes - Adequação - Referência no recurso ao REsp 1733013/PR – Entendimento majoritário do STJ de que o Rol da ANS é exemplificativo - Inexistência de overruling - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2197006-83.2020.8.26.0000; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Alcides Leopoldo

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/08/2020

Data de publicação:

25/08/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde – Home Care - Exclusão contratual – Inadmissibilidade - Não excluindo a operadora do plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, medicamentos, materiais e exames necessários ao tratamento – É abusiva a pretensão de excluir procedimentos que não sejam de cobertura obrigatória imposta pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde – Home Care - Exclusão contratual – Inadmissibilidade - Não excluindo a operadora do plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, medicamentos, materiais e exames necessários ao tratamento – É abusiva a pretensão de excluir procedimentos que não sejam de cobertura obrigatória imposta pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), pela Lei n. 9.656/98 e pelo contrato – Inteligência das Súmulas n. 90 e 102 do TJSP – Havendo a cobertura da doença, é nula a disposição contratual que desobriga a cobertura de procedimentos e inválidas as limitações, uma vez prescritas, porque necessárias ao restabelecimento do paciente, devendo ser cobertos integralmente os serviços profissionais, equipamentos, materiais, medicamentos, alimentação especial e exames como se o paciente estivesse internado em nosocômio da rede referenciada ou credenciada, considerando-se a residência, nestas circunstâncias, como mera extensão, para tal fim, de maneira que a impossibilidade econômica não possa ser obstáculo a preservação da vida e da saúde – Astreintes - Adequação - Referência no recurso ao REsp 1733013/PR – Entendimento majoritário do STJ de que o Rol da ANS é exemplificativo - Inexistência de overruling - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197006-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO
LTDA, é agravada MARYLENA ZANETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197006-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21.181
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2197006-83.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1015393-65.2020.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos (5a Vara Cível)
Agravante: Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de
Janeiro Ltda.
Agravada: Marylena Zanetti
Juíza: Ana Paula Theodosio de Carvalho
Voto n. 21.181
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde
Home Care - Exclusão contratual Inadmissibilidade - Não
excluindo a operadora do plano de saúde a doença, não podem
ser excluídos os procedimentos, medicamentos, materiais e
exames necessários ao tratamento É abusiva a pretensão de
excluir procedimentos que não sejam de cobertura obrigatória
imposta pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
pela Lei n. 9.656/98 e pelo contrato Inteligência das Súmulas
n. 90 e 102 do TJSP Havendo a cobertura da doença, é nula a
disposição
contratual
que
desobriga
a
cobertura
de
procedimentos e inválidas as limitações, uma vez prescritas,
porque necessárias ao restabelecimento do paciente, devendo
ser
cobertos
integralmente
os
serviços
profissionais,
equipamentos, materiais, medicamentos, alimentação especial
e exames como se o paciente estivesse internado em
nosocômio da rede referenciada ou credenciada, considerando-
se a residência, nestas circunstâncias, como mera extensão,
para tal fim, de maneira que a impossibilidade econômica não
possa ser obstáculo a preservação da vida e da saúde

Astreintes - Adequação - Referência no recurso ao REsp
1733013/PR Entendimento majoritário do STJ de que o Rol
da ANS é exemplificativo - Inexistência de overruling -
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer, da decisão reproduzida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197006-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21.181
3
nestes autos, às fls. 91/92, na parte em que deferiu a tutela provisória de
urgência para compelir a ré a fornecer, em até 10 dias, o tratamento
indicado, em sistema de home care, conforme prescrição médica de fls.
37/40, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 60 dias.
Sustenta a recorrente que o quadro clínico da autora é
de pequena complexidade, atingindo apenas a nota 8 na escala do NEAD,
não necessitando, portanto, de tratamento home care, o qual é indicado
apenas para casos com nota superior a 12, mas sim de um cuidador para
auxiliá-la em suas atividades diárias, cuidando-se de hipótese de atenção
domiciliar e não de internação, tanto é que em momento algum foram
indicadas atividades de alta complexidade a serem desenvolvidas por
enfermeiro, estando expressamente excluída pela cláusula 20a do contrato a
obrigação de cobertura ao presente caso, ademais, sustenta que a
modalidade domiciliar de atendimento não está prevista no rol da ANS, o
qual é taxativo, consoante entendimento firmado pelo STJ no julgamento
do REsp 1.733.013/PR, sendo lícita, no caso, a limitação da
responsabilidade contratual da operadora de plano de saúde.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma
para que seja revogada a tutela provisória de urgência e a multa diária.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Conforme relatórios médicos de fls. 81/83 destes
autos, a autora, atualmente com 86 anos, foi acometida por “neoplasia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197006-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21.181
4
cólon com recidiva peritoneal e foi submetida a 2 internações no último
mês por sangramento intestinal” e “tem dificuldade para deambular,
apresenta redução da ingesta alimentar e é portadora de ileostomia terminal
em FID. CID C18.0”, relatando o médico que, em conjunto com a família
da paciente, foi decido que ofereceriam apenas medidas de suporte e
conforto à paciente, declinando da opção de procedimento cirúrgico, razão
pela qual foi indicada pelo médico apoio domiciliar com acompanhamento
psicológico, fisioterápico, médico, nutricional e de enfermagem
estomoterapia. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde (Súmula 469, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 24/11/2010, DJe 06/12/2010).
Não se comprovou que o plano da agravada exclua o
tratamento da doença, razão pela qual não podem ser excluídos todos os
procedimentos, exames, materiais e medicamentos que forem indicados
para a cura e melhoria do bem da paciente.
Havendo a cobertura da doença, é nula a disposição
contratual que desobriga a cobertura de procedimentos e inválidas as
limitações, uma vez prescritas, porque necessárias ao restabelecimento do
paciente, devendo ser cobertos integralmente os serviços profissionais,
equipamentos, materiais, medicamentos, alimentação especial e exames,
como se o paciente estivesse internado em nosocômio da rede referenciada
ou credenciada, considerando-se a residência, nestas circunstâncias, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197006-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21.181
5
mera extensão, para tal fim, de maneira que a impossibilidade econômica
não possa ser obstáculo a preservação da vida e da saúde.
A internação domiciliar deve ser prestada no modo,
forma e tempo prescritos, ainda que com profissionais próprios ou
credenciados.
Este Tribunal de Justiça firmou entendimento,
conforme a Súmula n. 90, de que: "havendo expressa indicação médica
para a utilização dos serviços de 'home care', revela-se abusiva a cláusula
de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer" e, conforme
Súmula 102, de que “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS.”
O atendimento em ambiente domiciliar pode envolver
uma multiplicidade de serviços e profissionais de variadas áreas, como
médicos, enfermeiros, auxiliares ou técnicos em enfermagem, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, razão pela qual deve ser
prestado de acordo com as necessidades, modo e tempo adequados ao
paciente, conforme prescrição do médico assistente.
Com relação ao REsp 1733013/PR (Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe 20/02/2020) que entendeu que o Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde elaborado pela ANS não pode ser caracterizado como relação
exemplificativa, saliente-se que a C. 3o Turma do STJ mantém o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197006-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21.181
6
entendimento anterior (AgInt no REsp 1829583/SP, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/06/2020, DJe 26/06/2020; AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/03/2020, DJe 25/03/2020; AgInt no AREsp 1471762/DF, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/03/2020, DJe 30/03/2020; (AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe
01/04/2020). Monocraticamente os Ministros Antonio Carlos Ferreira da 4a
Turma (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.572.597 - GO
(2019/0255434-0), 12.05.2020), Maria Isabel Gallotti, RECURSO
ESPECIAL No 1.847.233 - GO (2019/0331628-6, 11.05.2020) e MARCO
BUZZI, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1685355 - SP
(2020/0072144-6) mantêm o entendimento majoritário, não se podendo
falar ainda em overruling.
Preleciona Liebman1 que: "chama-se astreinte a
condenação pecuniária proferida em razão de tanto por dia de atraso (ou
por qualquer unidade de tempo, conforme as circunstâncias), destinada a
obter do devedor o cumprimento de obrigação de fazer pela ameaça de
uma pena suscetível de aumentar indefinidamente".
No que concerne à multa cominatória, colhe-se dos
estudos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery que: “o
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas
obriga-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas
1 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de Execução. 2a ed. São Paulo: Edição Saraiva, 1963, p.159.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197006-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21.181
7
inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não
cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser
preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da
multa fixada pelo juiz.”2
Como adverte Cândido Rangel Dinamarco3: “o
descumprimento de ordens judiciais importa insubordinação à autoridade e
não só lesão ao credor”.
Portanto, as astreintes devem ser em valor necessário a
induzir seu destinatário ao cumprimento da obrigação de fazer ou não
fazer, o que foi adequado, e ainda que passível de cumprimento provisório,
o levantamento do valor somente é permitido após o trânsito em julgado da
sentença favorável à parte (art. 537, § 3o, CPC), podendo o valor ou a
periodicidade serem posteriormente modificados (art. 537, § 1o, CPC),
inexistindo periculum in mora para o agravante, ao contrário do que pode
ocorrer com o agravado com o descumprimento da ordem judicial.
Assim, deve ser mantida a r. decisão por seus judiciosos
fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
2 NERY, Nelson Junior. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 9a ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 588.
3 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma da Reforma. 2a Ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 235.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197006-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21.181
8